Tribunal: TJES
Processo: 5000260-45.2020.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000260-45.2020.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTELA BERGAMIM ULIANA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5000260-45.2020.8.08.0049

Classe: RECURSO INOMINADO

Recorrente: ESTELA BERGAMIM ULIANA

Recorrido: NS2.COM INTERNET S.A.

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A parte contrária apresentou contrarrazões.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem reconheceu o ato ilícito contratual cometido pela Requerida, que deixou de entregar a mercadoria adquirida eletronicamente, impondo o ressarcimento por danos materiais, bem como condenando a Requerida ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais.

Em sede de recurso inominado, a Recorrente pretende majorar a condenação por danos morais.

A respeito dos danos morais, sua fixação conforme de sedimentada jurisprudência do STJ, é fixada pelo critério bifásico onde, «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

Na hipótese dos autos, não se tratou de mero atraso na entrega, mas, sim, não entrega da mercadoria até o presente momento aliado à falta de estorno do valor pago.

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar o valor arbitrado na origem, a fim de, doravante, estimar os danos morais experimentados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma integral do julgado, conforme fundamentação acima.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo majorar a indenização por danos morais a fim de, doravante, estimá-la em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente a partir da Sessão de Julgamento e com juros (1% a.m.) contados da citação.

¶ 4. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

¶ 5. É como voto.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr. FELIPE LEITÃO GOMES acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Exmo Senhor Juiz de Direito Dr SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO
:

Concluído o julgamento pelos integrantes desta QUINTA TURMA RECURSAL, por unanimidade de votos foi
CONHECIDO
o recurso inominado e, no mérito,
DADO PROVIMENTO
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.